Tribunal: TJDFT
Processo: 0743285-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa: Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Penhora. Milhas Aéreas. Caráter Pessoal e Intransferível. Inviabilidade de Avaliação Econômica. Recurso Desprovido.
I. Caso em exame
1. Penhora das milhas aéreas do executado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível a penhora de milhas aéreas acumuladas em programas de fidelidade administrados por companhias aéreas e operadoras de cartão de crédito.
III. Razões de decidir
3. As milhas aéreas, concedidas no âmbito de programas de fidelidade, configuram bonificação gratuita decorrente da relação de consumo entre o cliente e a companhia aérea ou instituição parceira, visando à fidelização do consumidor.
4. A cláusula contratual que impede a transferência ou comercialização das milhas a terceiros é válida à luz do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), pois o consumidor é livre para aderir ou não ao programa.
5. Ainda que se reconheça a existência de mercado paralelo de compra e venda de milhas, inexiste regulamentação legal que permita a conversão dos pontos em valor pecuniário, o que impede a mensuração objetiva do bem e, consequentemente, a constrição judicial.
6. A natureza pessoal e intransferível das milhas, aliada à ausência de mecanismos idôneos de avaliação monetária, afasta o cabimento da penhora, sob pena de violação do contrato firmado entre o consumidor e o fornecedor.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. As milhas aéreas
acumuladas em programas de fidelidade têm caráter pessoal e intransferível, não sendo passíveis de penhora. 2. A inexistência de regulamentação que permita a conversão das milhas em pecúnia inviabiliza sua avaliação econômica e a constrição judicial. 3. É válida a cláusula contratual que proíbe a transferência de milhas a terceiros, não configurando afronta ao Código de Defesa do Consumidor.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, II; CPC, arts. 831 e 835; CDC, arts. 46 e 51, IV. Jurisprudência relevante: STJ, Terceira Turma, “Companhias aéreas podem proibir venda de milhas em programas de fidelidade”, julgado em 07/06/2024; TJDFT, Acórdão 1878884, AI n. 0715894-66.2024.8.07.0000, Rel. Des. Soníria D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 12/06/2024, PJe 22/06/2024.